Tribunal: CARF
Processo: 15586.001457/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001457/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.764 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
GRANITO ZUCCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONDIÇÕES. LEI N. 9.532/
1997.
A empresa produtora poderá apurar crédito presumido do IPI, como
ressarcimento das Contribuições, nos casos de venda de produtos a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior. Nos
termos do § 2o do art. 39 da Lei no 9.532/1997, consideram-se vendidos com o
fim especifico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento do Recurso Voluntário. Acompanhou pelas conclusões o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001457/2010-55
Fl. 4113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 14-46984, proferido pela 8a Turma da DRJ/RPO, na sessão de 26 de
novembro de 2013, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Para o entendimento do feito, peço a devida vênia para transcrever o relatório
incluído na Resolução n° 3401-002.500, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento deste Colegiado, de relatoria do Ilustre ex-Consellheiro Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, na sessão de julgamento de 14 de dezembro de 2021:
1. Trata-se de auto de infração, nos termos do relatório da decisão recorrida, que
abaixo se transcreve:
Trata-se de impugnação de lançamento (efls. 558 a 584) apresentada em 29 de
novembro de 2010 contra auto de infração de IPI (efls. 529 a 538), relativo aos
períodos de janeiro a setembro e dezembro de 2006 e lavrado em 1o de
novembro de 2010.
- Segundo o relatório que acompanhou o auto de infração (efls. 525 a 528),
foram apuradas as seguintes irregularidades:
- Foram identificadas operações de exportações indiretas (para empresas
comerciais-exportadoras);
Nesses casos, a legislação permite a saída com suspensão do IPI (Ripi/2002,
art. 42, V, “a”, § 1o), desde que seja efetuada diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora;
- No caso concreto, a empresa comercializou granito, produto identificado
apenas pelo nome comercial, dando saída ao produto diretamente para o
estabelecimento adquirente, de empresa coligada, que futuramente veio a
incorporá-la
- Foram apresentados (mas não para todas as notas fiscais) apenas
memorandos de exportação, documentos previstos no Convênio ICMS n. 107,
de 2001, para comprovar a exportação efetiva das mercadorias, não havendo
previsão, na legislação do IPI, deste tipo de documento;
- “Segundo o inciso VII do art. 25 do RIPI/2002 a empresa comercial
exportadora será obrigada ao pagamento do imposto como contribuinte em
relação ao imposto que deixou de ser pago, na saída do estabelecimento
industrial, referente aos produtos por ela adquiridos com fim especifico de
exportação nas hipóteses em que não houver a exportação nos termos do
disposto nas alíneas desse mesmo artigo.”
- Ademais, adquirente não cumpriu, em vários casos, o prazo de 180 dias para
exportação (fls. 518 a 521);
- “A partir de tudo o que acima foi exposto, verificamos que as supostas vendas
feitas as empresas comerciais exportadoras não se revestiam das formalidades
normativas para poderem usufruir da saída com suspensão de IPI que autoriza o
Fl. 4114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

art. 42, V. "a", o que nos levou a lavratura deste auto de infração para cobrança
dos valores não lançados nestas vendas.”
Em sua impugnação, a Interessada alegou o seguinte:
- Que a impugnação foi tempestiva;
- Que a exigibilidade do crédito tributário foi suspensa;
- Que teria havido “gritantes irregularidades” nas prorrogações, que teriam
ocorrido sem a emissão de MPF complementares, devidamente assinados pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil e com ciência ao contribuinte;
- Que teria havido “gritante” erro na interpretação das disposições legais a
respeito da matéria do auto de infração;
- Que a disposição legal dada como infringida direita respeito somente aos
casos “em que a empresa industrial procede a exportação por meio de uma
empresa comercial exportadora que não processe o despacho aduaneiro de
exportação, o que não reflete o caso em tela”;
- Que se aplicaria ao caso o disposto no art. 42, V, “c”, do Ripi/2002, pois o
despacho aduaneiro de exportação ocorreria no próprio estabelecimento da
empresa adquirente;
- Que tal procedimento teria respaldo na IN SRF n. 28, de 27 de abril de 1994,
arts. 10 e 11, III.
- Acrescentou que seriam indubitáveis as exportações realizadas e que a
premissa adotada pela Fiscalização, de que o não envio direto das mercadorias
a exportação ou a recinto alfandegado implicaria o não atendimento da
legislação, seria ultrapassada. Ademais, tal entendimento não atenderia “em
nada a finalidade de todo o restante do ordenamento jurídico brasileiro, ou
seja, vai de encontro frontal e colidente com princípios e normas de mais alta
hierarquia, como, por exemplo, aquelas advindas de nossa Constituição
Federal.”
- Citou ementa de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que
considerou ilegal a IN SRF n. 03, de 2005, art. 245, § 2o. Na sequência, tratou
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, citando opinião da
doutrina.
- Por fim, contestou a multa de ofício aplicada, alegando que se aplicaria ao
caso a multa do art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430, de 1996, à vista do disposto no art.
39, § 5o, “b”, da Lei n. 9.532, de 1997. Além disso, citou decisões do Supremo
Tribunal Federal que trataram da multa de ofício e requereu o direito de
produzir provas".
2. Em 26/11/2013, a 08a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I (RJ) proferiu o Acórdão DRJ no 1446984, situado às fls. 633 a 642,
de relatoria do Auditor-Fiscal José Antônio Francisco, que entendeu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006
Fl. 4115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

MULTA. CONFISCO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL IMPOSSIBILIDADE.
Descabe apreciação de matéria constitucional, no âmbito do processo
administrativo fiscal, com o escopo de afastar lei em vigor.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÕES. FALTA DE
CIÊNCIA. DESNECESSIDADE.
As eventuais irregularidades na emissão de MPF não implicam nulidade da
ação fiscal, à vista de se tratar de procedimento de controle interno da Receita
Federal. As prorrogações de MPF dispensam ciência pessoal ou postal do
contribuinte, bastante, para serem regulares, ficarem à disposição para consulta
no sítio da Receita Federal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período
de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006
SAÍDA SUSPENSÃO DO IMPOSTO. “FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO”.
Não se considera venda com “fim específico de exportação” a que seja efetuada
a empresa comercial exportadora, sem a remessa direta à exportação ou à
depósito alfandegado. O despacho de exportação realizado no estabelecimento
da empresa exportadora, por depender de autorização da Receita Federal (fato
futuro e incerto), não é compatível com a venda com o “fim específico de
exportação”.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DO ART. 39
DA LEI N. 9.532, DE 1997. IMPOSSIBILIDADE.
A multa prevista no art. 39, §5o, “b”, da Lei n. 9.532, de 1997, somente se aplica
ao exportador, relativamente à saída com suspensão, quando a exportação não
tenha ocorrido no prazo legal. A hipótese de saída com suspensão irregular
implica responsabilidade da empresa vendedora, com aplicação da multa de
ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. A contribuinte foi intimada via postal em 16/05/2014 em conformidade com o aviso
de recebimento situado à fl. 647 e, em 13/06/2014, interpôs recurso voluntário, situado
às fls. 649 a 659, no qual reiterou as razões de sua impugnação.
4. Em julgamento realizado em 27/11/2018, esta turma decidiu converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora verifique,
individualizada e conclusivamente, se as mercadorias objeto da autuação
foram efetivamente exportadas, discriminado as datas de exportação e de
emissão das notas fiscais correspondentes, vencidos os Conselheiros Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (relator), Tiago Guerra Machado, Carlos
Alberto da Silva Esteves e Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, que negavam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rosaldo Trevisan.
Fl. 4116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

5. A unidade de preparo informa:
12. Dentre os documentos apresentados pelo contribuinte estavam duas
planilhas: uma vinculando os produtos constantes das notas fiscais de remessa,
inclusive a quantidade, ao Memorando de Exportação; e outra com demais
informações (DDE, RE, Recinto Aduaneiro, Conhecimento de Embarque, etc.).
13. A fiscalização confrontou as informações contidas nestas planilhas com as
informações contidas nas notas fiscais, nos Memorandos de Exportação e no
Siscomex, quando foram constatadas as seguintes inconsistências:
- O contribuinte não conseguiu identificar o Memorando de Exportação de
diversas mercadorias constantes das notas fiscais lançadas no auto de
infração;
- Diversos produtos teriam a “comprovação” de exportação através de
Memorandos de Exportação nos quais não constava aquela nota fiscal como
documento de remessa dos produtos exportados;
- Produtos que teriam sido exportados através de DDE/RE que foram
desembaraçados após 180 (cento e oitenta) dias da emissão da nota fiscal;
- Memorandos de Exportação que não traziam a informação do DDE/RE da
exportação;
- Produto informado no Memorando de Exportação divergente do produto
comercializado na nota fiscal;
- Memorandos de Exportação que foram informados, mas não foram
apresentados à fiscalização.
14. No entender da fiscalização, todas estas inconsistências impossibilitam a
utilização dos Memorandos de Exportação como tentativa de comprovação da
exportação destes produtos conforme descrito abaixo:
- Se o contribuinte alega que os Memorandos de Exportação comprovariam a
exportação dos produtos, a não vinculação do produto a um Memorando de
Exportação deixa claro que não houve qualquer “comprovação” da exportação
do produto;
- Se a “comprovação” da exportação é feita pelos Memorandos de Exportação,
este documento não pode conter erro de identificação do produto exportado
nem da nota fiscal de remessa deste produto. Na verdade, o Memorando de
Exportação não poderia apresentar qualquer inconsistência, já que ele seria o
alegado documento de prova da efetiva exportação dos produtos. Assim, o
contribuinte não pode querer comprovar a exportação de um produto através
de um Memorando de Exportação no qual não é discriminado no quadro de
documento de remessa a nota fiscal em que foi comercializado o produto.
- Os produtos comercializados com fim específico de exportação têm o prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal,
para que seja efetivada a sua exportação. Se o DDE/RE informado no
Memorando de Exportação foi desembaraçado após este prazo, não se pode
considerar que a venda tenha sido feita com fim específico de exportação.
- Se o Memorando de Exportação pretende comprovar a exportação de um
produto, nele tem que estar discriminado o DDE/RE através dos quais foi
Fl. 4117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

realizada a exportação. Não podemos relegar o fato de que os dois
contribuintes (a autuada e a comercial exportadora) são empresas interligadas
funcionando em áreas contíguas do mesmo endereço e que os produtos
exportados são sempre os mesmos. Se não é informado o DDE/RE da
exportação no Memorando de Exportação, poderia ser utilizado qualquer
DDE/RE de exportação com produtos idênticos, o que seria facilmente
encontrado pelo contribuinte. Como já dito acima, se o Memorando de
Exportação pretende ser a “comprovação” das exportações, ele não pode
apresentar inconsistências.
- Da mesma forma que o Memorando de Exportação só poderia “comprovar” a
exportação de produtos indicados nas notas fiscais informadas no quadro de
documentos de remessa, ele só poderia “comprovar” a exportação do produto
nele descrito. Logo, a divergência entre o produto informado no Memorando de
Exportação e o produto vendido na nota fiscais informada no quadro de
documentos de remessa impossibilitaria esta alegada comprovação.
- A falta de apresentação de Memorandos de Exportação, que deveriam ter sido
apresentados na impugnação do contribuinte, mesmo após a intimação feita
neste trabalho de diligência para apresentação de documentos legíveis,
impossibilitou que a fiscalização verificasse as informações prestadas.
15. A partir destas constatações, a fiscalização elaborou O “Demonstrativo da
Análise da Notas Fiscais de Venda para Comercial Exportadora”, onde constam
as informações prestadas pelo contribuinte, complementada pelas demais
informações solicitadas pelo CARF, e com as observações feitas pela
fiscalização.
16. As informações de datas de registro de despacho de exportação, de
desembaraço, de averbação de embarque e o recinto de realização do despacho
constantes do demonstrativo foram extraídas do Siscomex a partir do DDE/RE
informado nos Memorandos de Exportação.
Destacamos que mesmo nos casos em que foram apuradas inconsistências na
informação prestada pelo contribuinte nas planilhas apresentadas, a
fiscalização manteve no demonstrativo as informações de DDE/RE e datas
apresentadas pelo contribuinte apenas a títuloinformativo e apreciação pelo
CARF.
17. A partir de todas as inconsistências informadas pela fiscalização no campo
“Observações” do demonstrativo fica evidenciado que o controle das
exportações dos produtos vendidos com fim específico de exportação feito
através dos Memorandos de Exportação foi extremamente precário. Verifica-se
no demonstrativo que poucas notas fiscais não tiveram alguma observação de
inconsistência aponta pela fiscalização em relação a produtos nelas
comercializados.
18. Com tudo que foi acima exposto e no “Demonstrativo da Análise da Notas
Fiscais de Venda para Comercial Exportadora”, que também é juntado ao
processo, entendemos ter cumprido a determinação da resolução do CARF.
Notificado do resultado da diligência, a Recorrente apresenta petição de fls. 3889-
3891), em que sustenta não ter sido cumprida a diligência adequadamente e que
contratou empresa especializada independente e solicitou a elaboração de Laudo
Pericial com demonstrativo do que fora determinado como objeto da diligência, a fim
de demonstrar que a fiscalização poderia tê-la realizado, mesmo sem os documentos
cujos defeitos foram injustamente apontados.
Fl. 4118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

Requereu a juntada do referido laudo e relatou sua conclusão:
“A diligência efetuada, em estrita observância ao comando dos Julgadores do
CARF que delimitou o ponto de prova, como transcrito no tópico 2 do presente
Parecer Pericial contábil, permite concluir que considerando a quantidade de
mercadorias compradas com fins de exportação, em termos globais foi possível
comprovar que 89,67% foi efetivamente exportada e, tomando por referência os
valores dessas mesmas compras com fins específicos de exportação, restou
comprovada a sua exportação em percentual de 93,65%. Portanto,
preponderantemente comprovada a obrigação da exportação das mercadorias
adquiridas.”
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
Após o retorno dessa diligência, sobreveio novo entendimento da Turma para
converter o julgamento em diligência, de acordo com a Resolução no 3401-002.500, de 14 de
dezembro de 2021, assim determinada:
Confrontando o objeto da diligência com a informação prestada pela Unidade de
Preparo, verifico, contudo, que esta não foi atendida, somente atendo-se às
formalidades documentais. Neste aspecto, oportunizada a manifestação da recorrente
sobre esses novos documentos da fiscalização, esta juntou parecer elaborado por
auditoria independente que demonstrou a exportação.
Nesse aspecto, entendo que o julgamento deva novamente ser convertido em
diligência para que se dê cumprimento ao determinado na resolução acima
mencionada, analisando-se no mérito a confirmação ou não de exportação ̧ tendo-se
em consideração ainda os novos documentos apresentados pela Recorrente, sendo
facultado à unidade a possibilidade de intimar a ora recorrente, caso entenda
necessário, para prestar esclarecimentos, emitindo, ao final, opinião conclusiva, nela
incluindo as considerações que entender necessárias, mediante relatório
circunstanciado, oportunizando, em seguida, à contribuinte ora recorrente, o prazo
de 30 dias para que apresente manifestação, seguida da devolução dos presentes
autos a este Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
Às folhas 4091 a 4101, a autoridade fiscal diligente conclui que, em síntese:
- Que seria impossível fazer o confronto das informações constantes nas notas fiscais
de venda para a comercial exportadora com as informações do Siscomex, já que
nestas notas fiscais não havia qualquer informação vinculada ao despacho de
exportação;
- Que as mercadorias tratadas neste trabalho são identificadas somente por nomes
vulgares adotados pelo próprio contribuinte (granito Golden Cristal, Juparanã Creme,
Crema Chianti, Delicatus, Manhatan Green, etc.). Inclusive, considerando a
identificação feita pelo contribuinte na planilha apresentada, alguns destes produtos,
quando exportados pela comercial exportadora, possuiriam outra denominação, como,
por exemplo, o granito Golden Cristal e Juparanã Creme, que seriam exportados como
Tropical Treasure e Colonial Treasure, respectivamente;
- Que considerando que a identificação (denominação) do produto é dada pela própria
autuada e pela comercial exportadora, que, como vimos, muitas vezes não são nem
coincidentes, e que há um total descontrole das exportações destes produtos, sendo que
alguns produtos teriam sido exportados mais de 4 (quatro) anos após a sua
comercialização, não é possível garantir que os produtos exportados tenham sido os
Fl. 4119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

mesmos que foram vendidos pela autuada à comercial exportadora, mesmo que esta
tenha exportado quantidades significativas de produtos similares;
- Que os Memorandos de Exportação apresentados não demonstravam claramente as
vinculações das quantidades exportadas com as quantidades vendidas nas notas
fiscais. Mesmo se fosse possível fazer esta vinculação, como já relatado, o confronto
destas informações com as contidas no Siscomex não poderiam comprovar a
exportados dos produtos, por se tratar de produtos genéricos;
- Que, com base na planilha apresentada, fls. 2.120 a 2.205, a fiscalização elaborou o
“Demonstrativo de Análise de Notas Fiscais de Venda”, fls. 3.591 (arquivo não
paginável), no qual traz o confronto das informações contidas na planilha com as notas
fiscais de venda para comercial exportadora, os Memorandos de Exportação e as
informações constantes no Siscomex, destacando as inconsistências observadas ou a
falta de informação prestada pela autuada;
- Que a quantidade expressiva de informações não apresentadas, de exportações com
desembaraço a mais de 180 dias da data de venda dos produtos e de inconsistência
nas informações apresentadas mostram o total descontrole das exportações destes
produtos comercializados, tanto por parte da autuada, quanto de sua coligada que
atuava como comercial exportadora;
- Que relatório era conclusivo ao informar que não havia sido comprovada a
exportação de nenhum produto, uma vez que não se pode confirmar que determinado
granito exportado tenha sido o mesmo que foi vendido para a comercial exportadora
em determinada nota fiscal. Esta conclusão é embasada nos seguintes fatos:
a) os produtos comercializados eram identificados somente por denominação
genérica dada pela própria autuada e pela empresa comercial exportadora,
muitas vezes não sendo nem coincidentes;
b) os Memorandos de Exportação serem um emaranhado de informações
impossíveis de serem amarradas com os dados contidos nas notas fiscais de
venda para a comercial exportadora; e
c) grande quantidade de inconsistências encontradas nas informações
apresentadas na planilha em relação as informações contidas nos próprios
Memorandos de Exportação, nas notas fiscais de venda dos produtos e no
Siscomex.
- Que, seegundo o Parecer da auditoria independente, ela se propunha a enfrentar o
cerne do pedido de diligência apresentado pelo CARF, uma vez que a fiscalização, no
seu entendimento, não o havia feito.
- Que, apesar da afirmação contundente de ter suprido as falhas contidas na
Informação Fiscal apresentada pela fiscalização e esclarecido todas as questões
levantadas pelo CARF, de imediato já se verifica que o Parecer da auditoria
independente não trouxe as datas de desembaraço e de averbação de embarque das
exportações, duas informações literalmente solicitada pelo CARF na sua resolução, a
qual, inclusive, foi transcrita diversas vezes no próprio Parecer da auditoria
independente. Deve-se salientar que se trata de uma informação muito relevante, já
que a comercial exportadora estaria obrigada a fazer a exportação dentro deste prazo,
e foi salientado pelo CARF que ela seria uma das motivações para que fosse
solicitada a diligência.
Fl. 4120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

- Que é importante ressaltar que a fiscalização, ao trazer estas datas de desembaraço,
comprovou a ocorrência de mais de 160 exportações com mais de 180 dias da data de
venda dos produtos.
- Que o Parecer da auditoria independente também se mostra contraditório ao concluir
a efetividade das exportações e, ao mesmo tempo, informar que alguns documentos
para esta comprovação não puderam ser apresentados por terem se extraviados devido
ao longo período já decorrido, não especificando exatamente quais seriam estes
documentos.
- Que, na análise considerando a quantidade comprada, tanto para Matriz quanto
para Filial, o Parecer simplesmente apresenta uma tabela informando quantidade
comprada, quantidade exportada, quantidade não exportada e observação se foi
plenamente exportado, parcialmente exportado ou não exportado. A partir desta
informação, elabora um gráfico do percentual da quantidade exportada e não
exportada. Todas estas informações foram retiradas dos Apêndices apresentados, sem
informar como estes valores foram comprovados ou com base em quais documentos
houve esta comprovação.
- Que os documentos apresentados pela auditoria independente não trazem nenhuma
informação que já não tenha sido analisada na diligência anterior feita pela
fiscalização e que não conste do Demonstrativo anexado a este processo quando
realizada aquela diligência.
- Que a fiscalização não quer dizer que não houve a exportação de produtos pela
comercial exportadora e que, provavelmente, alguns destes produtos exportados foram
os vendidos com fins específicos de exportação. A conclusão da fiscalização é que não
há como comprovar, quantificar e identificar quais foram estes produtos.
Devidamente cientifica, a Recorrente não apresentou manifestação quanto a essa
última diligência efetuada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão fundamental discutida nos autos é se a Recorrente descumpriu o
disposto no art. 42, inc. V, alínea "a", § 1°, do Decreto n° 4.544/02, bem como no art. 39, inc. I,
§ 2°, da Lei n° 9.532/97, que determinam que a remessa direta dos produtos a embarque de
exportação ou a recinto alfandegado é condição necessária para a fruição da suspensão do IPI na
saída dos produtos do estabelecimento industrial.
Como argumento de seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende que os
documentos apresentados comprovam que a empresa comercial exportadora exportou a
totalidade dos produtos.
Todavia, entendo que não assiste razão à Recorrente. Explico.
Fl. 4121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

No âmbito jurídico, a garantia de suspensão do IPI está atrelada à venda com o
fim de exportação, assim entendida a remessa dos produtos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora. Vejamos a reprodução dos dispositivos
normativos abaixo:
Lei n° 9.532/1997
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
(...)
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

Decreto n° 4.544/02:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
V – os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial
para (Lei n° 9.532, de 1997, art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim especifico de exportação nos termos
do parágrafo único deste artigo (Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, inciso 1);
1° No caso da alínea “a” do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim especifico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora (Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2°).
Portanto, exigir que a entrega física do produto acontecesse diretamente no
embarque para o exterior, ou em um recinto alfandegário, foi a medida de que se serviu o
legislador para resguardar tanto o produtor como a comercial exportadora, garantindo a
realização da exportação.
Para o Fazenda Nacional, esse modelo também possibilitou diminuir dúvidas
sobre quem seria o responsável pelo imposto, assegurando a arrecadação caso fosse frustrada a
exportação. É dizer, se o produtor não entrega o produto diretamente no embarque ou no recinto
alfandegário, já por essa razão se assegura ao Estado que busque contra o produtor o valor do
IPI.
Nesse sentido, não existe autorização na legislação tributária ou aduaneira para a
remessa de mercadorias, com suspensão de impostos, à qualquer outro local, indicado por
empresa comercial exportadora, sem as características legais de local para embarque de
exportação ou de recinto alfandegado, não eximindo-se o remetente de responsabilidade, pelo
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

desconhecimento da legislação ou a certeza putativa de que os locais atendiam as exigências
legais.
Não se trata de formalismo. São requisitos necessários (e legais) para a fruição de
uma isenção tributária.
E o fato é que, no caso aqui analisado, não há dúvidas de que a Recorrente não
enviou os produtos vendidos para as empresas comerciais exportadoras diretamente para
embarque de exportação ou para algum recinto alfandegado. Pelo contrário, a Recorrente sequer
questiona esse fato, limitando-se a dizer que, em razão de os produtos terem sido exportados, as
condições impostas pela lei para o gozo do benefício fiscal foram todas cumpridas.
Agora, no âmbito fático, vencida essa tese jurídica e ainda considerando que o
contribuinte conseguisse provar, de alguma forma, que entregou o produto à comercial
exportadora e esse produto foi específico e efetivamente exportado, há que concordar que as
provas devem ser incontestáveis.
In casu, além de o conjunto dos documentos demonstrar que o itinerário até
chegar à exportação aconteceu de maneira diferente da prevista na legislação, ao mesmo tempo
não demonstra de forma conclusiva que houve a exportação (específica e individualizada -
produto por produto) dos bens produzidos pela contribuinte, por meio de empresa comercial
exportadora.
S.m.j., as notas fiscais de saída e os memorandos não se conectam perfeitamente
com as notas fiscais de exportação.
Com isso não apenas os memorandos, mas também as notas fiscais de venda das
empresas exportadoras para o exterior não se relacionam perfeitamente com as notas fiscais da
contribuinte, das quais se originaram os produtos. Em outras palavras, tais documentos não
demonstram a perfeita existência de ligação entre a saída dos produtos da contribuinte até a sua
efetiva exportação.
E ainda vale pontuar que, mesmo com o trabalho exaustivo da autoridade fiscal
em duas diligências e diante dos documentos apresentados pela Recorrente, não é possível
afirmar com certeza e liquidez que os produtos vendidos foram devidamente exportados, em
grau de identificação, quantidade e data que uma operação desse tipo requer para a fruição de um
benefício fiscal.
Além de tudo isso, ainda ficou comprovado que parte considerável das
exportações ocorreu com desembaraço de mais 180 dias da emissão da nota fiscal pelo vendedor,
em desacordo com o disposto no artigo 9o, da Lei no 10.833/2003, condição legal voltada a
dificultar eventuais desvios na destinação dos produtos, bem como prover informações aos
controles fiscais e aduaneiros de benefícios.
Lei n° 10.833/2003:
Art. 9° A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra
pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da nota fiscal pela vendedora,
não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora,
acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da
legislação que rege a cobrança do tributo não pago.
Logo, diante da inobservância das determinações e exigências legais e das
condições para a suspensão do imposto, deve ser mantida a exigência do IPI não recolhido na
saída dos produtos.
Com estas considerações, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 4124
DF CARF MF
Original